Tribunal: STF
Processo: ARE 1504077
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO FASE DE EXECUÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Insurgência da FESP contra r. decisão de primeiro grau que determinou expedição de ofício requisitório complementar, na modalidade de aditamento, para pagamento de diferenças apuradas em virtude de insuficiência dos pagamentos devidos em favor dos agravados. POSSIBILIDADE Excesso de formalismo Desnecessidade de nova citação Desnecessidade de expedição de novo ofício requisitório - Inteligência do art. 268, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal. R. decisão interlocutória mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta violados os arts. 100, § 8º, da Constituição da República e 97, § 15, do ADCT. Sustenta que o pagamento de crédito suplementar somente pode ser realizado mediante novo precatório, com nova citação da Fazenda Pública. Alude ao decidido pelo STF nas ADIs nº 1.098/DF e nº 2.924/SP (e-doc. 25).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, em acórdão assim sintetizado:



    “EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040 do CPC/2015). Entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE nº 605.481/SP, Tema nº 266, inaplicável ao caso concreto, pois no presente recurso se discute a possibilidade de expedição de ofício requisitório complementar para satisfação de valores remanescentes do montante já pago por meio do precatório originário. Precedentes. RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA C. CÂMARA.” (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Colegiado de origem assentou, a partir de elementos fático-probatórios, que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses em que permitida a emissão de precatório complementar, na forma do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.924/SP.



    5. Assim, somente a partir da reapreciação dos fatos e provas acostados aos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.“ 



    (ARE nº 1.092.372-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/08/2018, p. 06/09/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



     (ARE nº 1.325.270-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 1.275.454-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 1.168.696-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.171.677-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 23/10/2019).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido prévia condenação em honorários advocatícios, incabível a incidência do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator